Tribunal: TJDFT
Processo: 0730790-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
I – A citação editalícia da ré foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II e §3o, do CPC, uma vez que empreendidas diversas diligências para a sua localização, inclusive nos endereços obtidos nos sistemas, todas infrutíferas, portanto o ato não padece de nulidade. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II – Agravo de instrumento desprovido.